Tribunal: TJDFT
Processo: 0731984-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. DEFERIDA. INCIDÊNCIA SOBRE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS. POSSIBILIDADE. CONGELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O acordão proferido por esta eg. 8a Turma Cível determinou, expressamente, que a penhora do percentual de 10% (dez por cento) deve incidir sobre o valor total da remuneração do Agravado, deduzindo apenas os descontos compulsórios, quais sejam, o imposto de renda e previdência social.
2. Considerando a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor, torna-se ilógico não traçar um paralelismo para as verbas indenizatória, como o 13o (decimo terceiro) salário e percentual de férias.
3. Sobre o valor do débito adimplido por meio de descontos mensais na remuneração do devedor incide juros de mora e correção monetária, em obediência ao título executivo judicial objeto de cumprimento, a fim de evitar prejuízo ao credor e mácula ao disposto nos arts. 389, 395 e 401 do CC/02.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.